Tribunal: TJSP
Processo: 0015380-51.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Absolvição. Impossibilidade. Suficiente comprovação da autoria e materialidade da falta, na esteira da sindicância apuradora. Valorização do depoimento de agentes penitenciários. A posse de aparelho de telefonia celular e seus componentes essenciais, a saber, bateria, placa eletrônica, chip e cabo carregador, dentre outros, configura infração

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Absolvição. Impossibilidade. Suficiente comprovação da autoria e materialidade da falta, na esteira da sindicância apuradora. Valorização do depoimento de agentes penitenciários. A posse de aparelho de telefonia celular e seus componentes essenciais, a saber, bateria, placa eletrônica, chip e cabo carregador, dentre outros, configura infração disciplinar grave prevista no art. 50, inciso VII, da LEP, incluído pela Lei no 11.466/07, bastando a apreensão do objeto em poder direto ou indireto do faltoso, independentemente de perícia para constatação da funcionalidade do aparelho. Perda de 1/6 dos dias remidos justificada pela gravidade da conduta. Desprovimento do recurso.